Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE NATUREZA REGRESSIVA. BANCO. CONDEÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DESTINADA À CLIENTE LESADA. PAGAMENTO. REALIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA VÍTIMA. RÉUS. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA FRAUDE. ATO ILÍCITO (CC, ART. 186). CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. FATOS TORNADOS CONTROVERTIDOS. COMPROVAÇÃO DA GÊNESE LEGÍTIMA DOS VALORES PERCEBIDOS OU DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ELISÃO DA PROVA DOCUMENTAL. PROVA AUSENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). PEDIDO ACOLHIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando o banco que, em razão da fraude financeira que vitimara sua correntista, fora condenado a compor o prejuízo experimentado, realizando a composição determinada, sub-roga-se nos direitos que eram titularizados pela cliente, assistindo-o o direito de demandar o reembolso do que despendera, em ambiente regressivo, junto aos protagonistas do ilícito, consoante os pressupostos inerentes à responsabilidade civil e ao princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito (CC, arts. 186, 886 e 927)
2. No ambiente de ação indenizatória de natureza regressiva, evidenciando o banco que os montantes ilicitamente movimentados da conta de sua correntista foram endereçados às contas dos reputados protagonistas e beneficiários do ilícito, aos réus, ao serem imprecados como responsáveis pela fraude e obrigados a comporem o dano sofrido pela casa bancária, e estando patenteado que foram beneficiados pela transmissão dos montantes indevidamente movimentados, fica imputado o encargo de evidenciar a gênese legítima dos montantes que lhes foram endereçados ou, ainda que desconheciam sua origem ilegal, e, assim, não tendo evidenciado nenhum dos fatos, que eram impeditivos e/ou modificativos do direito regressivo invocado, devem ser condenados a repor o que lhes fora direcionado e beneficiara sem causa subjacente legítima (CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 186, 886 e 927).
3. Em situação concreta na qual a instituição financeira fora responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiros em conta corrente de consumidora integrante da sua cartela de clientes, o havido faz germinar o direito de regresso em desfavor dos causadores do dano, de molde a ser indenizado, defronte o ilícito que repercutira em seu patrimônio, no correspondente ao montante que despendera, a título de ressarcimento e/ou indenização, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente porque, enlaçada por vínculo jurídico-consumerista à correntista diretamente vitimada, não era viável à casa bancária valer-se das modalidades de intervenção de terceiros.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.